Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-62.2020.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-62.2020.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA RAIMUNDA COSTA Advogado(s): WANDILSON IVO FERNANDES JUNIOR APELADO: NICOLE COSTA SALES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável “post mortem”, reconheceu a prescrição da pretensão, sob o argumento de que o pedido foi ajuizado mais de 17 anos após a alegada dissolução fática da união. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 .A questão em discussão consiste em definir se incide prazo prescricional sobre ação declaratória de reconhecimento de união estável, sem pleito patrimonial ou condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ações de natureza meramente declaratória não estão sujeitas a prazo prescricional, por não envolverem pretensão condenatória ou constitutiva. 5. No caso concreto, a autora formula pedido meramente declaratório de reconhecimento da existência de união estável ocorrida entre 2001 e 2003, sem cumulação com pleitos de natureza patrimonial. 6. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da natureza imprescritível da ação e, como consequência, a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com a instrução probatória e análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ação declaratória de reconhecimento de união estável possui natureza imprescritível, quando não cumulada com pedidos patrimoniais ou de natureza condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000587-62.2020.8.05.0132, em que figuram como apelante CELIA RAIMUNDA COSTA e como apelada NICOLE COSTA SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça